Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-46.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005192-46.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOSE TEIXEIRA ESPINDOLA FILHO - CNPJ: 15.663.177/0001-45 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. P
EDIDO DE SUSPENSÃO
.

RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC, em razão do valor irrisório do crédito exequendo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, havendo pedido de suspensão do processo para adoção de medidas previstas na Resolução n. 547/2024 do CNJ, é legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor sem prévia tentativa de conciliação e protesto do título.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.184, e o Conselho Nacional de Justiça, pela Resolução n. 547/2024, estabeleceram a necessidade de adoção de providências como conciliação ou protesto do título antes da extinção de execução fiscal de pequeno valor.

4. O pedido de suspensão do processo
, por 90 (noventa) dias,
formulado pel
a Fazenda Pública

justifica a anulação da sentença, já que o exequente demonstrou interesse na continuidade do feito, observando as orientações legais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
"A extinção de execução fiscal de pequeno valor é condicionada à prévia tentativa de conciliação, protesto do título ou outras medidas administrativas, sendo possível a suspensão do processo por até 90 dias para que o exequente demonstre a localização de bens do devedor, ou a adoção das medidas previstas, nos termos da Resolução n. 547/2024 do CNJ”.

_____________________________________________________

Dispositivos
re
levantes citados: CPC, art. 485, VI;
Re
solução n. 547/2024 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 1.184
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de r
ecurso
de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
(MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1005192-46.2016.8.11.0003 promovida contra

JOSÉ TEIXEIRA ESPINDOLA FILHO
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente afirma, em síntese, que o
j
uízo de origem não aplicou adequadamente as determinações contidas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547 do C
NJ
, uma vez que o valor abaixo de R$10.000,00 (dez mil reais) é somente o primeiro critério a ser considerado para extinção do feito, devendo ainda certificar nos autos os demais critérios, ou seja, que não houve movimentação útil há mais de um ano sem citação da parte executada ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, conforme dispõe o art. 1o, §1o, da Resolução n. 546/2024
.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Contrarrazões apresentadas (Id.
235214741
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
r
ecurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
(MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1005192-46.2016.8.11.0003 promovida contra

JOSÉ TEIXEIRA ESPINDOLA FILHO
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

Denota-se dos autos que o ente municipal ajuizou a presente execução fiscal visando o recebimento de crédito inscrito em dívida ativa de pequeno valor.

Todavia, o d. Juízo de origem extinguiu o executivo fiscal, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ser irrisório o valor exequendo.

A respeito da matéria –
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor –
valor irrisório –
tendo em vista a existência de outros métodos mais eficazes para alcançar a satisfação do crédito exequendo, considerando, ainda, a sobrecarga que vem assolando a atividade jurisdicional brasileira, fixando a seguinte tese. Vejamos:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".
[sem destaque no original]

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispõe que:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”
.
[sem destaque no original]

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$10.00,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que:
a)
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou
b)
ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis
;

(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)

A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.

No caso, segundo a Certidão de Dívida Ativa, almeja a Fazenda Pública o recebimento de crédito em valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Ocorre que, conforme sustentado pela parte apelante em suas razões recursais, assim como do que se vê dos autos, houve pedido expresso de suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2 do Tema n. 1.184 e do art. 1, §5o da Resolução n. 547/2024, do CNJ.

Desse modo, como elucidado acima, há a necessidade de se aplicar os critérios fixados pelo STF e as orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ para a correta extinção dos executivos fiscais em andamento, sendo o valor abaixo de R$10.000,00 (dez mil reais)
somente o primeiro
.

Com efeito, o recurso de apelação proposto pela parte exequente há de ser provido, com o fim de que a sentença seja anulada e que o processo retorne à comarca de origem para regular prosseguimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para anular a sentença que extinguiu a presente execução fiscal e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024